Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-03.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001954-03.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DURVALTER CERQUEIRA LOPES Advogado(s): PEDRO CEDRAZ RAMOS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): I R/R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTOCOLO. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – A propositura da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é definida em razão do valor da causa, constitui uma opção do autor, conclusão esta corroborada pela regra contida no artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/1995. PRECEDENTES DO STJ. II – Observado que a competência para o julgamento da demanda foi fixada no momento do protocolo da petição inicial, dirigida ao Juízo Cível Comum da Comarca de Conceição do Coité, não cabe ao magistrado que a recebeu promover, de ofício, o deslocamento do feito para o Sistema dos Juizados Especiais, tampouco a extinção do processo, pois não lhe compete a modificação da competência determinada pela legislação processual, razão de anulação da sentença. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001954-03.2021.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que figura como Apelante DURVALTER CERQUEIRA LOPES e como Apelado o BANCO PAN S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA